Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-48.2023.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002976-48.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIBE ALVES BARROS - CPF: 749.961.931-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 937.805.911-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOLO EVIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta por CLEIBE ALVES BARROS contra sentença condenatória que o reconheceu incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, fixando pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima. Os fatos narrados indicam que o apelante, em contexto de violência doméstica, agrediu sua ex-companheira com tapas e empurrões após discussão motivada por ciúmes, causando-lhe lesões corporais atestadas por laudo pericial. A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para lesão culposa e, por fim, o afastamento ou redução da indenização.

II. Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando que a defesa alega fundamentação exclusiva na palavra da vítima; (ii) analisar se a conduta praticada configura dolo de lesionar ou se deve ser desclassificada para a modalidade culposa; (iii) examinar a legitimidade da fixação de indenização por danos morais, seu quantum e a alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial que atestou edema traumático na região malar direita e jugal direita, caracterizando lesão corporal de natureza contusa, em perfeita consonância com a narrativa fática apresentada pela acusação.

4.
A autoria restou comprovada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que manteve consistência desde a fase policial até o juízo, relatando que o apelante desferiu tapa em seu rosto e a empurrou pelo corredor após discussão motivada por ciúmes, versão corroborada integralmente pela prova técnica.

5.
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, constituindo elemento suficiente para a condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

6.
A tese defensiva de autolesão pela vítima não encontra qualquer amparo probatório, configurando mera alegação retórica destinada a descredibilizar o depoimento da ofendida, sem qualquer elemento concreto que a sustente.

7.
O dolo de lesionar manifesta-se de forma inequívoca na conduta de desferir tapa no rosto da vítima e empurrá-la, tratando-se de ação voluntária e consciente dirigida a ofender a integridade física, o que afasta completamente a caracterização da modalidade culposa, que pressupõe imprudência, negligência ou imperícia.

8.
A fixação de indenização por danos morais encontra fundamento no Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a condenação em valor mínimo indenizatório nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória específica.

9.
O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, decorrendo da própria gravidade do ato ilícito que atinge a dignidade, a honra e a integridade psíquica da mulher, sendo que a vítima relatou em juízo o desenvolvimento de fibromialgia e ansiedade após as agressões, reforçando o abalo sofrido.

10.
O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem implicar enriquecimento ilícito, sendo que a alegada hipossuficiência do apelante não foi comprovada e, ainda que fosse, não o isentaria da obrigação de reparar o dano.

IV. Dispositivo e tese:

11
. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente, harmônica e corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada. 2. A conduta de desferir tapa no rosto e empurrar a vítima evidencia o dolo de lesionar, afastando a desclassificação para a modalidade culposa. 3. Nos termos do Tema 983 do STJ, é possível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica mediante pedido expresso da acusação, sendo o dano presumido pela própria gravidade do ato, independentemente de prova específica do abalo psicológico."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEIBE ALVES BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica), A pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme sentença de Id. 338062370.

Em suas razões recursais (Id. 338062384), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra isolada da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP), por ausência de dolo de lesionar. Por fim, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou, alternativamente, pela sua redução a patamar simbólico, alegando ausência de prova do dano e hipossuficiência do réu.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 338062386), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do id. 339643350, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

O recurso é próprio e tempestivo, motivo pelo qual conheço da apelação.

A peça acusatória narra que:

“No dia 11 de setembro de 2022, por volta das 20h, em uma residência localizada em Cuiabá/MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Raquel Ferreira de Souza. Consta que, enquanto a vítima o ajudava em uma mudança, ela visualizou mensagens de outra mulher no celular dele e resolveu ir embora. Irritado, o denunciado iniciou uma discussão e a agrediu com tapas e empurrões, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial.”

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de indenização de R$ 1.000,00.

Irresignada, a Defesa recorre, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa e o afastamento da indenização.

A pretensão, contudo,
não prospera
.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.250098 (Id. 338061911), pelo Termo de Representação da Vítima (Id. 338061916), bem como, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.024386-01 (Id. 338061941), que atestou a existência de "edema traumático na região malar direita e jugal a direita", concluindo que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

A autoria, embora negada pelo apelante em juízo, onde alegou não se recordar dos fatos, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, estando alicerçado no depoimento da vítima, corroborado pela prova técnica.

Em juízo, a vítima RAQUEL FERREIRA DE SOUZA SILVA ratificou integralmente a narrativa apresentada na fase policial, afirmando de modo firme e coerente:

"(...) na data dos fatos viu as mensagens e saiu pra ir embora, que o acusado veio atras dela e deu um tapa no rosto e saiu empurrando-a pelo corredor, que saiu pediu um Uber e foi pra casa, que não revidou a agressão. Que os fatos dos autos lhe geraram muitas consequências, que hoje sofre de fibromialgia e ansiedade, que se recuperou a partir da assistência com psicóloga (...)"
(ID. 338062362).

Como se vê, a versão da vítima é detalhada e se manteve consistente desde o registro da ocorrência. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando, como no presente caso, está em consonância com os demais elementos de prova, notadamente o laudo pericial que atestou a existência de lesão contusa na face, compatível com um tapa.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos."
(TJMT, N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

A tese defensiva de que a vítima teria episódios de autolesão não encontra qualquer respaldo probatório, tratando-se de mera alegação desprovida de elementos que a sustentem, com o claro intuito de descredibilizar o depoimento da ofendida.

A testemunha arrolada pela defesa, por sua vez, nada esclareceu sobre os fatos, limitando-se a tecer comentários sobre a personalidade do casal, sem, contudo, infirmar a prova acusatória.

Diante desse acervo probatório sólido, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Igualmente improcedente é o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP). A conduta de desferir um tapa no rosto de uma pessoa e empurrá-la, como narrado pela vítima e confirmado pelo laudo pericial, evidencia o dolo de lesionar (animus laedendi).

Trata-se de uma ação voluntária e consciente dirigida a ofender a integridade física da vítima, o que afasta por completo a caracterização da culpa, que pressupõe imprudência, negligência ou imperícia.

Por fim, quanto à reparação por danos morais, a sentença também não merece reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 983, fixou a tese de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

No caso, o Ministério Público requereu expressamente a fixação de indenização em suas alegações finais (ID. 181883871). Ademais, o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria gravidade do ato ilícito, que atinge a dignidade, a honra e a integridade psíquica da mulher. A própria vítima relatou em juízo o desenvolvimento de fibromialgia e ansiedade após as agressões, o que reforça o abalo sofrido.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixado de forma razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem implicar enriquecimento ilícito. A alegada hipossuficiência do apelante não foi comprovada nos autos e, ainda que fosse, não o isentaria da obrigação de reparar o dano, podendo a questão ser discutida em sede de execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLEIBE ALVES BARROS
e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026